Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-47.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Cerceamento de defesa não configurado. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Tarifa de cadastro e IOF diluído nas parcelas do financiamento. Juridicidade da cobrança, à luz do

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Cerceamento de defesa não configurado. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Tarifa de cadastro e IOF diluído nas parcelas do financiamento. Juridicidade da cobrança, à luz do precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo. Incidência da Súmula 566 do STJ. Tarifas de registro de contrato e de inclusão de gravame eletrônico. Inadmissibilidade, pois a cobrança está em desconformidade com o ordenamento. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. Abusividade da cobrança de encargos acessórios que não descaracteriza a mora. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001036-47.2014.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante MÔNICA MARÇAL
DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-47.2014.8.26.0462 -Voto no 75549
2
Ap. 1001036-47.2014.8.26.0462 Poá 1aVC VOTO 75549
Apte.: Mônica Marçal de Moura (Just. Grat.).
Apdo.: Banco Itaucard S/A.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE,
POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO E IOF
DILUÍDO NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. JURIDICIDADE DA
COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE
RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO STJ.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE INCLUSÃO DE GRAVAME
ELETRÔNICO. INADMISSIBILIDADE, POIS A COBRANÇA ESTÁ EM
DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO. DEVOLUÇÃO DE
VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A
COMPENSAÇÃO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGOS
ACESSÓRIOS QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra sentença a fls. 237/240, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor.
Em seu recurso, a autora afirma que houve cerceamento
de defesa, pois imprescindível a prova pericial. Invoca a legislação
consumerista e assevera que faz jus à revisão da avença. Rechaça a
prática de capitalização mensal de juros e a cobrança de IOF e de tarifas
de registro de contrato, de inclusão de gravame eletrônico e de cadastro.
Postula a repetição de indébito e o afastamento dos efeitos da mora. Pede
a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
No caso presente, não está configurado o alegado
cerceamento de defesa, visto que a prova documental é suficiente ao
deslinde da controvérsia. A realização de provas, inclusive a pericial, é
dispensável na hipótese dos autos, em que a matéria em debate é de
direito, exaustivamente discutida no âmbito do Poder Judiciário. Vale
lembrar que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado implique cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RTJ, vol.
115/78). É o caso dos autos.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de contrato de financiamento de veículo
automotor celebrado entre pessoa física e instituição financeira (Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-47.2014.8.26.0462 -Voto no 75549
3
A autora pretende a revisão da avença, com fundamento
na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o contrato de
adesão não tem o significado por ela pretendido. Não quer dizer que, só
por causa disso, ele seja leonino.
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas contratuais, a
primeira delas decorrente do reconhecimento do estabelecimento de
prestações desproporcionais, quando se consume lesão na contratação,
caso em que verificada tal desproporcionalidade entre a prestação e a
contraprestação já no momento da celebração da avença (cf. Arruda
Alvim e outros, “Código do Consumidor Comentado” Ed. RT, p. 30). A
lesão é instituto que fora banido de nosso sistema normativo desde a
codificação civil (cf. STF in RTJ 84/218 acórdão que esgota a matéria) e
que agora reapareceu no âmbito das relações de consumo e do novo
Código Civil. Além disso, para a incidência do instituto, é necessário
que tal desproporção ocorra entre as prestações em si mesmas
consideradas, ou seja, devem ser cotejadas ambas as obrigações
assumidas. Mas disso não se cogita na espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese, de
cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser empregada
quando se trata de ocorrência posterior à contratação. Para sua adoção
por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só poderá ser adotada
na hipótese da denominada “desaparição da base do negócio”, entendida
como tal a destruição da relação de equivalência das prestações, ou
ainda quando se torne frustrada a própria finalidade do negócio jurídico,
mesmo que o devedor disponha de meios para cumprir suas obrigações
(cf.,
a
propósito,
Karl
Larenz,
“Base
del
Negocio
Juridico
y
Cumplimiento de los Contratos”, Ed. Revista de Derecho Privado, p.
225). Mesmo se o enfoque for a excessiva onerosidade, ainda assim cabe
a advertência de que só pode ser aplicada a teoria em caso de evidente
desequilíbrio causado por situação nova. Isso significa que se o alegado
desequilíbrio, a alegada onerosidade, já existam no momento da
contratação, não se poderá falar em imprevisão. E não se perca de vista
que todo negócio contém certo grau de incerteza a respeito das vantagens
e desvantagens econômicas que ele poderá ou não propiciar. Há mesmo
uma incerteza considerada normal na vida negocial (Alberto Trabucchi,
“Istituzioni di Diritto Civille”, Ed. Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre
que, no caso em tela, não está presente a alegação da ocorrência de fato
superveniente causador de onerosidade excessiva.
Assentadas tais premissas, na espécie, não pode ser
acolhido o pedido de exclusão da cobrança de juros capitalizados
mensalmente, consoante a seguir exposto.
Ressalte-se, de início, que a capitalização mensal de
juros restou evidenciada no caso presente, já que o simples cotejo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-47.2014.8.26.0462 -Voto no 75549
4
taxa de juros mensal (1,30%) com a anual (17,02%) permite inferir a
adoção dessa prática na avença (cf. itens 3.10.1 e 3.10.2 a fls. 174), visto
que a multiplicação do percentual mensal por doze meses, efetuada de
forma simples, não atinge tal percentual anual.
E deve ser assinalado que a capitalização mensal de
juros não pode, em si mesma, ser considerada abusiva. Há inúmeras
hipóteses nas quais ela é expressamente prevista no ordenamento, o que
não poderia ocorrer caso tal ilegalidade fosse intrínseca. Assim, por
exemplo, ela é prevista pelo art. 3o, § 1o, I, da Medida Provisória
2.160-25/01, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, pelo § 3o do
art. 7o da Lei 8.929/94, que instituiu a Cédula de Produto Rural, pelo art.
5o da Lei 6.840/80, que institui os títulos de crédito comercial, pelo art.
5o do Decreto-Lei 413/69, que dispõe sobre os títulos de crédito
industrial e pelo art. 5o do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre os
títulos de crédito rural. Vê-se, pois, que há inúmeros casos em que se
admite a capitalização (vide Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça).
Também é de rigor relembrar que, após a edição da
Medida Provisória 1963-17/2000, em 30.3.2000, passou a ser admitida a
capitalização em períodos inferiores a um ano, na generalidade dos
contratos celebrados por instituições financeiras. É esse atualmente o
entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça. Mas, ainda
assim, é necessário o exame dos instrumentos contratuais, visto que
aquela corte também decidiu que a contratação dessa modalidade de
capitalização deve ser expressamente estabelecida (STJ
AgInt nos
EDcl no AREsp 1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
3.9.2019; EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 11.6.2019; AgRg. no AgRg. no Rec Esp.
781.291/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006,
AgRg no Rec. Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves,
DJU 23.5.2005).
Ocorre, porém, que tal prática está autorizada no
presente caso, visto que o fato da taxa anual de juros atingir montante
superior ao duodécuplo da taxa mensal revela, por si só, expressa
pactuação (cf., novamente, itens 3.10.1 e 3.10.2 a fls. 174). Esse é o
entendimento que foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça em
incidente de recurso repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o
do C.P.C. de 1.973, vigente à época do julgamento, verbis: “1) É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada; 2) A pactuação mensal de juros deve vir
estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-47.2014.8.26.0462 -Voto no 75549
5
973.827/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti,
Rel. sorteado Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.9.2012). E esse
entendimento foi sedimentado pela Corte Superior com a edição da
Súmula 541, verbis: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
A discussão poderia perdurar, pois que a formação de
juros compostos poderia ser também rotulada de capitalização, na medida
em que o resultado desse método de composição dos juros contratuais
implica necessariamente resultado diverso daquele que ocorreria caso a
taxa mensal contratada fosse multiplicada por doze. Além disso, o
cálculo de juros compostos acarreta necessariamente, ainda que na fase
prévia à contratação, a incorporação, ainda que hipotética, de juros
vencidos em um primeiro momento (1a parcela) ao capital, para que
então possam, por seu turno, ser calculados os juros que irão vencer em
um segundo momento (2a parcela) e assim sucessivamente. Em princípio,
isso entraria em confronto com a letra do art. 4o do Decreto 22.626/33,
que proíbe contar juros de juros, sem nenhuma ressalva a respeito da
época dessa contagem. O decreto não distingue se tal contagem proscrita
é calculada previamente à contratação ou não.
Porém, como dito, Roma locuta causa finita. O que o
Superior Tribunal de Justiça proclamou é que é possível a aplicação da
metodologia de juros compostos, desde que na fase que precede a
celebração do contrato. O que continua vedado é a incorporação mensal
de juros vencidos e não pagos a saldo devedor contratual, para que,
integrados ao capital, possam então servir de base de cálculo para a
parcela de juros que irá vencer no mês seguinte. É essa e apenas essa
a capitalização mensal que a Corte Superior verbera, assim mesmo para
algumas espécies de contrato, visto que em outras, havendo previsão
legal expressa, mesmo tal espécie de capitalização mensal, em princípio
vedada pelo ordenamento, pode ser calculada e cobrada por instituições
financeiras ou instituições a elas equiparadas por lei (cf., por exemplo, o
regime das cédulas de crédito). Assim, nada há de injurídico na cobrança
de juros capitalizados mensalmente.
Em relação à cobrança de Tarifa de Cadastro (R$
598,00, item 3.5 a fls. 174), a autora também não tem razão. A
mencionada tarifa pode ser cobrada, na esteira do entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional, em
incidente de recurso repetitivo (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel.
Min. Maria Isabel Galotti, DJe 24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui
interessa, trecho da respectiva ementa, verbis: “7. Permanece legítima a
estipulação de Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
“realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-47.2014.8.26.0462 -Voto no 75549
6
necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010,
com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal entendimento
foi consolidado com a edição da Súmula 566 da mencionada Corte,
verbis: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Caberia,
em
consequência,
verificar
a
alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de previsão no
ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o qual poderia,
ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, a autora se limitou a alegar a
abusividade na cobrança da tarifa. Ela não apontou objetivamente no que
consistiria a abusividade do montante cobrado a título de tarifa de
cadastro. Em consequência, deve ser afastada tal alegação, até mesmo
pela ausência de descrição do suporte fático necessário à incidência da
norma invocada.
Ressalte-se que nada há de injurídico na cobrança do
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no caso dos autos, visto que
tal imposto pode ser cobrado e diluído nas parcelas do financiamento.
Esse é o entendimento que deve prevalecer na jurisprudência, pois
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional, em
incidente de recurso repetitivo (art. 1.036 do C.P.C.), verbis: “3a Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (Rec.
Esp. 1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013).
É como tem decidido este Tribunal (cf. Ap.
1004728-15.2018.8.26.0462, Poá, 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des, Hélio Nogueira, j. 26.11.2019; Ap. 1019390-67.2016.8.26.0554,
Santo André, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos,
j. 29.11.2019; Ap. 1001275-13.2019.8.26.0224, Guarulhos, Rel. Des.
Correia Lima, j. 28.11.2019). É o caso dos autos, pois financiado o IOF
nada impede que sobre a quantia incidam os encargos contratuais.
Porém, a autora tem razão quanto à cobrança de tarifas
de registro de contrato no montante de R$ 50,00 (item 3.15.2 a fls. 174)
e de inclusão de gravame eletrônico no valor de R$ 42,11 (item 3.15.1 a
fls. 174).
Em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato,
ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, Corte a quem compete a
padronização do direito infraconstitucional, assentou as seguintes teses,
relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-47.2014.8.26.0462 -Voto no 75549
7
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018,
processado sob o rito dos recursos repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
E, no tocante à tarifa de inclusão de gravame, vale
lembrar que a Corte Superior assentou a seguinte tese em recurso
submetido ao rito dos recursos repetitivos: “1. Delimitação da
controvérsia: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. Tese fixadas para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. Caso concreto. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para
declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. (...)” (Rec. Esp. 1.639.259/SP, Segunda Seção,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018).
No presente caso, o que se verifica é que as tarifas de
registro de contrato e de inclusão de gravame eletrônico (cf. itens 3.15.1
e 3.15.2 a fls. 174) não podem ser cobradas, pela simples razão de que a
cláusula 15.1.1 da avença (fls. 176) impõe à mutuária a incumbência de
promover o registro de alienação fiduciária. E é esse o único registro
necessário na espécie.
No mais, os valores concernentes às tarifas de registro
de contrato e inclusão de gravame eletrônico, que totalizam o montante
de R$ 92,11, devem ser devolvidos à autora, bem como os reflexos
acrescidos nas parcelas do financiamento em virtude dessa cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-47.2014.8.26.0462 -Voto no 75549
8
atualizados monetariamente pela Tabela Prática desta Corte desde a data
dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora legais desde a
citação. Fica, porém, admitida expressamente a compensação da
obrigação assim quantificada com outros eventuais créditos líquidos e
certos de titularidade da ré (art. 369 do Código Civil). A devolução de
tais valores deverá ser feita de forma singela e não em dobro, pois não se
pode presumir que a ré tenha agido com má-fé, ou mesmo com
imprudência ou negligência, ao cobrar tais valores, em desconformidade
com o aqui decidido. Assim, é descabida a imposição da sanção, de
acordo com o antigo entendimento da Súmula 159 do Supremo Tribunal
Federal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf.
AgRg no Rec. Esp. 1.502.471/RS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe 5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec. Esp. 1.164.061/PR, 3a
T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.4.2018; Rec. Esp.
1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção, DJe 13.3.2017; AgRg
no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU
20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi,
28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 4.10.04).
Observo ainda que a cobrança abusiva de encargos
acessórios no período de normalidade contratual não afasta os efeitos de
eventual mora do devedor. Assim, já se decidiu no Superior Tribunal de
Justiça em recursos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, verbis:
“2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (cf. Rec. Esp. 1.639.259/SP e Rec. Esp.
1.639.320/SP, ambos julgados pela Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018). E é exatamente o caso dos autos.
Fica, no mais, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
O êxito da autora foi ínfimo. Assim, nos termos do
parágrafo único do art. 86 do C.P.C., ela deverá continuar a arcar com a
integralidade dos encargos da sucumbência, observado o disposto no art.
98, § 3o do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator